Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004166-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.857.521-32 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. As contrarrazões não constituem a via adequada para pleitear a majoração dos honorários de sucumbência. Contrarrazões da embargada que não se conhece, no aspecto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ITAUCARD S.A., através da petição de ID 172953159, contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento PJE no 1004166-75.2023.8.11.0000 onde figura como parte contrária LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA, proferido por este primeiro vogal, ora relator, perante a 2a Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em síntese, aduz que o acórdão possui vício passível de análise tendo em vista que (i) encaminhou a notificação para o endereço informado no momento da contratação pelo embargado, constante no contrato entabulado entre as partes; (ii) a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes; (iii) o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor.

Ao final, requer que os vícios de omissão sejam sanados, dando provimento aos embargos de declaração ora opostos, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser deferida liminar e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos embargos, majoração dos honorários recursais e aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC (ID 173940155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado ID 171519181, por meio da qual esta Câmara, por maioria de votos, deu provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento PJE no 1004166-75.2023.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com a norma estabelecida pelo § 2°, do art. 2°, do Decreto-Lei 911/69,

Veja que, após a inadimplência em casos como o dos autos, que caracteriza, por si só, a mora, para que seja deferida a busca e apreensão, é necessária a comprovação dessa mora, por notificação extrajudicial ou protesto do título.

No caso dos autos, contudo, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, haja vista que, diante da insuficiência de dados do endereço, sequer houve a tentativa de sua entrega ao devedor.

E quanto à alternativa de comprovação da mora pelo protesto do título, verifica-se inexistir nos autos qualquer comprovação de efetivação da medida.

Na ocasião do julgamento restou assentado que:

“(...)

Registrando esta situação fática, efetivamente, não estava a embargante em mora, quando da apreensão do veículo. Isto porque, segundo o artigo 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69 a mora decorre de simples vencimento para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A jurisprudência tem encaminhado que, mesmo retornando à correspondência, desde que remetida no endereço correto, deve ser considerado o cumprimento da obrigação, isto é, da constituição em mora do devedor fiduciário.

‘Art. 2o § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)’.

Não é o caso dos autos.

Tinha endereço certo e perfeitamente encontrável, e mesmo assim a ECT não entregou a correspondência constitutiva da mora, desta forma, não está cumprida a exigência legal capitulada no § 2o do artigo 2o do DecretoLei 911/69, sobretudo, no caso, trata-se de relação de consumo e aplicáveis os preceitos do CDC.

Este dispositivo legal é muito severo para os consumidores e, esta mesma severidade deve ser tratada, por um princípio de isonomia.

É caso sim de dar procedência aos embargos e, por outro aspecto, dar o efeito translativo, extinguindo o processo, por ausência de elementos válidos a sua constituição e prosseguimento, nos moldes do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

(...)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFETIVA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora. 2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2229950 / RJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2022/0327393-3 – RELATOR - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) -ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 15/05/2023)

Nesse viés, pelos fundamentos expostos em linhas anteriores, dessume-se que a notificação realizada pelo Banco Embargante não se mostrou apta à constituição em mora da agravante/embargada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Em outro aspecto, nas contrarrazões aos embargos de declaração, a agravante/embargante requer sejam majorados os honorários de sucumbência fixados na origem.

Não se conhece do pedido formulado, pela embargada, em contrarrazões, porque a evidência essa não é a via processual adequada para buscar a modificação da sentença.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Por fim, não se afigura cabível imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual discussão na instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023